Tribunal: TJSP
Processo: 1031484-66.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, NCPC – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Recurso Extraordinário no 561.836/RN e Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, NCPC – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Recurso Extraordinário no 561.836/RN e Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – Acórdão reformado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000279321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031484-66.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelado VERA LUCIA
HONORATO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Modificaram o Acórdão. V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031484-66.2014.8.26.0053 -Voto no 17.191
2
Apelação Cível no 1031484-66.2014.8.26.0053
Apelante: São Paulo Previdência - Spprev
Apelado: Vera Lucia Honorato de Oliveira
Comarca: São Paulo
Voto no 17.191
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL
JUÍZO DE RETRATAÇÃO APELAÇÃO Devolução dos
autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II,
NCPC
Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso
Extraordinário
no
870.947/SE,
Recurso
Extraordinário
no
561.836/RN e Recurso Especial no 1.492.221/PR) Juros de mora
e correção monetária As diferenças devidas terão incidência de
correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que
deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos
termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009 Acórdão reformado.
Trata-se de recurso de apelação interposto por São Paulo
Previdência - SPPREV contra a r. sentença de fls. 43/46 que, nos autos de
ação ordinária1 ajuizada por Vera Lúcia Honorato de Oliveira, objetivando
o pagamento de pensão por morte, julgou procedente o pedido para
“determinar que a ré pague a pensão da autora em valor equivalente a 100%
dos proventos do servidor por ocasião de seu falecimento, arcando ainda
com as verbas atrasadas com correção monetária de acordo com a Tabela
Prática do TJSP para o cálculo de débitos judiciais, desde que se tornaram
devidas, já que é aplicável à hipótese a Lei no 9.494/97, com a redação da
MP 2.180-35/2001, em face da inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no
11.960/2009. Os juros de mora, por sua vez, serão computados desde a
citação à razão de 6% ao ano. Pagará também a vencida as custas
processuais e os honorários advocatícios da parte contrária, fixados em
R$2.500,00 nos termos do art. 20, § 4o, do Código de Processo Civil”.
Em 02/12/2014, esta Colenda 3a Câmara de Direito Público
1 Valor da causa em 01/08/2013: R$ 43.440,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031484-66.2014.8.26.0053 -Voto no 17.191
3
negou provimento ao recurso, com a seguinte ementa (fls. 76/79):
APELAÇÃO CÍVEL Pensão por morte de policial militar
Limitação da pensão ao valor correspondente a 75% dos
vencimentos ou proventos Inadmissibilidade Inteligência do art.
26 da Lei Estadual no 452/74 e do art. 40, § 5o, I, da CF/88
Apelação tão somente quanto à aplicação da Lei 11.960/2009
Sentença Mantida Recurso Improvido.
O acórdão foi mantido em sede de embargos de declaração (fls.
116/120).
Houve interposição de recursos extraordinário e especial.
Ante o julgamento de mérito do RE no 870.947/SE, Tema 810, e
do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, que decidiram acerca da aplicação da
Lei no 11.960/09 aos juros de mora e correção monetária, a Douta Presidência
da Seção de Direito Público, em cumprimento aos termos do artigo 1.040, II,
do Novo CPC, devolveu os autos à Turma Julgadora para reapreciar a questão
(fls. 150/154).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
O v. acórdão de fls. 76/79, declarado às fls. 116/120, deve ser
alterado.
Com relação aos juros de mora e correção monetária tem-se o
seguinte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031484-66.2014.8.26.0053 -Voto no 17.191
4
O Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do
incidente de Repercussão Geral Tema n. 810 do STF, atrelado ao RE no
870.947/SE, em 20/09/2017, definiu duas teses sobre índices de correção e
juros em condenações contra Fazenda Pública, nos termos do voto relatado
pelo Min. Luiz Fux.
A primeira tese aprovada, relativa aos juros moratórios, tem a
seguinte redação: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.”
Já a segunda tese, relativa à atualização monetária, diz: “O artigo
1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031484-66.2014.8.26.0053 -Voto no 17.191
5
Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em
julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário no
870.947/SE (Tema 810), entendeu pela impossibilidade de modulação dos
efeitos da decisão, concluindo que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E) para a atualização de débitos judiciais das Fazendas
Públicas aplica-se de junho de 2009 em diante.
Por outro lado, em 20/03/2018, o Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do Recurso Especial no 1.492.221-PR (Tema 905), submetido
ao rito dos processos repetitivos, fixou o seguinte entendimento para as
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: “As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.”
Assim, as diferenças devidas terão incidência de correção
monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e
juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da
Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Desta forma, altero os fundamentos do v. acórdão de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031484-66.2014.8.26.0053 -Voto no 17.191
6
76/79, declarado às fls. 116/120, para determinar a aplicação dos parâmetros
definidos pelo E. STF e pelo C. STJ nos cálculos que serão realizados em
sede de liquidação de sentença, de acordo com o julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947, Tema 810, e do REsp no 1.492.221/PR, Tema
905, ou seja, as diferenças devidas terão incidência de correção monetária
pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de
mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no
9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, em reexame da matéria, nos
termos do art. 1.040, II, do Novo CPC, altero os fundamentos do v.
acórdão de fls. 76/79, declarado às fls. 116/120, para determinar a aplicação
dos parâmetros definidos pelo E. STF e pelo C. STJ nos cálculos que serão
realizados em sede de liquidação de sentença, de acordo com o julgamento do
Recurso Extraordinário no 870.947, Tema 810, e do REsp no 1.492.221/PR,
Tema 905, ou seja, as diferenças devidas terão incidência de correção
monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e
juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da
Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
MAURICIO FIORITO
Relator